Tribunal: STJ
Processo: 0017064-50.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992630 - SE(2025/0262877-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LUIS CARLOS LINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
EMBARGADO
: MARILEIDE FERREIRA SANTOS
EMBARGADO
: NIVANILTON CARDOSO SANTOS
ADVOGADO
: WILLIAM JAMES PEREIRA JUNIOR - SE008772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: b4d31ddf-253e-4da2-81b7-8a44fe7dbc56

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992630 - SE(2025/0262877-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: LUIS CARLOS LINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
EMBARGADO
: MARILEIDE FERREIRA SANTOS
EMBARGADO
: NIVANILTON CARDOSO SANTOS
ADVOGADO
: WILLIAM JAMES PEREIRA JUNIOR - SE008772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUIS CARLOS LINS DE
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
OLIVEIRA

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
SÚMULA 83/STJ.
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas
Documento eletrônico VDA54347861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:53
Código de Controle do Documento: 8f5ee3b5-3d56-483b-8e22-f823759f09e7

no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
" (e-STJ, fl. 340)

Em suas razões, o embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo que "o Acórdão foi omisso quanto ao exame da tese de que a decisão recorrida violou
a norma processual de natureza cogente (art. 99, § 2o, do CPC), que exige o oferecimento de
prazo
antes do indeferimento, mesmo que o juiz tenha se valido de
saneador/complementar
elementos para afastar a presunção inicial (ou seja, mesmo que a primeira intimação para
juntada de documentos tenha ocorrido). A omissão consiste na ausência de análise se a decisão
do Tribunal a quo cumpriu a fase do prazo para saneamento da prova prevista na norma federal
" (e-STJ, fl. 352).
Devidamente intimados, os embargados não apresentaram impugnação, conforme
certidões à fls. 358 e 359.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento, nos
termos da seguinte fundamentação:

"A irresignação não prospera.
De início, no tocante à aludida violação aos dispositivos da Constituição
Federal, o apelo não merece ser conhecido, pois o recurso especial não é
meio adequado para discutir eventual ofensa a dispositivo ou princípio
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, III, da
).
CF/1988
Quanto à gratuidade de justiça, em observância ao princípio constitucional
da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
o, XXXV, da
art. 5
Constituição Federal, é plenamente cabível a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a
recepcionada pela nova ordem
Lei 1.060/50,
constitucional, em seu
o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício
art. 1
pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que
a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do
processo, in verbis :
'Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação , na própria petição, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários do
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o Presume-se
pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos
desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais.' (grifou-se).
Por sua vez, o atual Código de Processo Civil, disciplinando o tema nos arts.
98 a 102, disso não destoa:
Documento eletrônico VDA54347861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:53
Código de Controle do Documento: 8f5ee3b5-3d56-483b-8e22-f823759f09e7

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre
valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a
litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e
deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o
recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Os dispositivos legais em apreço trazem a presunção juris tantum de que a
pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.
Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça
delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando
o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de
que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. A propósito:
(...)
Nos termos do
§ 2o, do
o pedido de gratuidade de justiça
art. 99,
CPC/2015,
poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. No entanto, esta Corte
Superior consolidou o entendimento de que, se houver pedido de justiça
gratuita no recurso, e não houver elementos nos autos para se aferir a
hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a
comprovação da necessidade do benefício. Somente após o decurso de tal
procedimento, e não for comprovada a necessidade, é que deve-lhe ser
conferido prazo para a realização do preparo recursal.
No presente caso, consoante se extrai dos autos, entendendo haver nos autos
elementos que ilidem a presunção de miserabilidade, o eg. TJ-SE requereu a
juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, antes de
negar a concessão do benefício. Todavia, consignou a Corte a quo que os
documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência.
O eg. TJ-SE, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, ao
julgar o agravo de instrumento, manteve o indeferimento do benefício da
gratuidade de justiça, concluindo que, embora devidamente intimada, a parte
agravante não comprovou a alegação de incapacidade financeira, in verbis:
(...)
Consoante se observa do excerto transcrito, a Corte Estadual manteve a
decisão interlocutória de indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob o
fundamento de que o ora recorrente, intimado a comprovar a insuficiência de
Documento eletrônico VDA54347861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:53
Código de Controle do Documento: 8f5ee3b5-3d56-483b-8e22-f823759f09e7

recursos, juntou apenas folhas em branco. Além disso, o TJ-SE constatou
existirem elementos probatórios que conduzem à conclusão de que a parte
requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e o de sua família.
Nesse cenário, em que pese a argumentação trazida no apelo nobre, constata-
se que o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira
da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a
declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita.
Desse modo, existindo conformidade entre a decisão recorrida e o
entendimento jurisprudencial desta Corte, é inviável o provimento do recurso
especial quanto à alegação de presunção de veracidade, nos termos da
que se aplica tanto à admissibilidade pela alínea “a” quanto
Súmula 83/STJ,
pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração das premissas fáticas
adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ) " (e-STJ, fls. 343-348)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que, antes de indeferir o pedido de
justiça gratuita formulado pelo ora embargante, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ-
SE) requereu a apresentação de documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira,
constatando, porém, a falta de aptidão da documentação juntada para demonstrar a
hipossuficiência referida no agravo de instrumento.
Portanto, o
embargado explicitou que o acórdão estadual encontra-se em
decisum
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a aplicação
da
uma vez que, na origem, a negativa do benefício de gratuidade da justiça
Súmula 83/STJ,
amparou-se na verificação de elementos suficientes para afastar a declaração de miserabilidade
do recorrente.
Além disso, o voto desta Relatoria destacou que a modificação das premissas fáticas
delineadas pelo TJ-SE demandaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de
recurso especial, diante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54347861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:53
Código de Controle do Documento: 8f5ee3b5-3d56-483b-8e22-f823759f09e7

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se
CPC/15,
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário
encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido dispositivo, não há
razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.850.126/MG,
MARCO
,
, julgado em
DJEN de
BUZZI QUARTA TURMA
1/12/2025,
9/12/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54347861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:01:53
Código de Controle do Documento: 8f5ee3b5-3d56-483b-8e22-f823759f09e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.992.630 / SE
Número Registro: 2025/0262877-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170645020238250000
170645020238250000
202300862304
202310401279
202400803171
202400828530
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS CARLOS LINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
AGRAVADO
: MARILEIDE FERREIRA SANTOS
AGRAVADO
: NIVANILTON CARDOSO SANTOS
ADVOGADO
: WILLIAM JAMES PEREIRA JUNIOR - SE008772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS CARLOS LINS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
CAIO LUCAS SOARES GONÇALVES - SE017505
EMBARGADO : MARILEIDE FERREIRA SANTOS
EMBARGADO : NIVANILTON CARDOSO SANTOS
ADVOGADO
: WILLIAM JAMES PEREIRA JUNIOR - SE008772
Documento eletrônico VDA54621842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: 9f2e4f32-3fbf-4575-b172-8ff396ec94c2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:49
Código de Controle do Documento: 9f2e4f32-3fbf-4575-b172-8ff396ec94c2